Tribunal: TJDFT
Processo: 0722283-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722283-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGX COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS UNIDADE 03 LTDA, ANDRE SIMAO PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AGX COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS UNIDADE 03 LTDA, ora embargante/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em embargos à execução opostos em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora embargado/agravado, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. O pedido de feito suspensivo foi indeferido pela relatoria, conforme decisão acostado ao ID. 59891623. Adveio manifestação da parte agravante (ID. 60093285), na qual suscita que não há lógica em se exigir o recolhimento das custas processuais para o seguimento do recurso quando a matéria recursal busca a concessão da gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. Compulsando a decisão proferida no ID. 59891623, constato que constou ordem de prévio recolhimento do preparo para seguimento dos atos recursais. Ocorre, como bem destacado pelo agravante, que o objeto recursal trata da concessão de Assistência Judiciária, de modo que é despiciendo o prévio recolhimento das custas para julgamento do recurso. Destarte, necessária reforma do decisum neste ponto. Intime-se a parte agravante sobre o teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar suas contrarrazões. Após, venham os autos conclusos para julgamento do recurso. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2024 17:19:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora